Tribunal: STF
Processo: RE 962800
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Criminal. Dosimetria da pena. Compensação da agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. As questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 983.765/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão alusiva à possibilidade ou não da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.